Tribunal: TJDFT
Processo: 0740496-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA PELO BANCO DO BRASIL S/A CONTRA FRANCISCO DE ASSIS. EMBARGOS À MONITÓRIA PARCIALMEMNTE ACOLHIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IDOSO. EMPRÉSTIMO. VALIDADE CONTRATUAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais. 1.1. Na apelação, a recorrente postula pela decretação da nulidade da sentença, em vista do cerceamento de defesa. 1.2. No mérito, defende a nulidade do negócio jurídico contratual. Ressalta não se admitir, aos olhos do Código de Defesa do Consumidor, a celebração de contrato como simples acordo de vontades, onde tudo pode em nome da liberdade contratual irrestrita e da autonomia da vontade. Isso porque, diz haver outros princípios basilares, como a função social do contrato, a boa-fé objetiva e a proteção ao juridicamente mais fraco, notadamente por envolver pessoa idosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir a existência de cerceamento de defesa e (ii) definir se houve fraude na contratação do empréstimo consignado;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o artigo 371 do Código de Processo Civil, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, as quais somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 3.1. Dessa forma, verifica-se ter havido, na hipótese, ampla incursão probatória. Com efeito, o conjunto probatório está embasado em suficiente prova documental. 3.2. Extrai-se que a prova documental acostada aos autos se revelou suficiente para o deslinde da matéria, de maneira que a prova oral nada acrescentaria em relação aos fatos já constantes do processo. 3.3. Ademais, não configura cerceamento de defesa o fato de o magistrado ter considerado suficientes os documentos juntados aos autos. 3.4. Em sentido similar, “[...] Não configura cerceamento de defesa, pela ausência de realização de perícia técnica, se os elementos dos autos são suficientes para o deslinde da questão. [...].” (07372031920198070001, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJE: 27/8/2020).
4. A questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), garantindo à apelante os direitos da inversão do ônus probatório e da reparação dos danos, conforme art. 6o do CDC.
5. As instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme a Súmula no 479 do STJ. A responsabilidade pode ser afastada se o fornecedor provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3o, I e II, do CDC.
6. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos sustentando suas alegações. 6.1. No caso, a apelante não apresentou prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito ou fatos impeditivos ou extintivos do direito do autor, o qual, por outro lado, apresentou sólidos documentos acerca da validade e veracidade contratual. 6.2. A redação do contrato se apresenta clara e objetiva, com informações precisas sobre a modalidade de crédito contratada, valor liberado, forma de pagamento e juros cobrados. A apelante não apontou de forma específica quais cláusulas do contrato seriam abusivas ou ilegais. 6.3. Os documentos apresentados pelo apelado, aliados à ausência de prova em contrário pela apelante, demonstram a correta creditação do valor e a legitimidade da contratação, sem vício de consentimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: 1.“Não há cerceamento de defesa quando há suficiência de prova documental”. "2. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos sustentando suas alegações”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXII; CDC, arts. 6o, 14, § 3o, I e II; CPC, art. 487, inc. I; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2298281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 20/11/2023; STJ, AgInt no AREsp no 2.593.853/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 22/8/2024; TJDFT, 07085261720228070019, Rel. José Firmo Reis Soub, j. 7/10/2024; TJDFT, 07024249320238070002, Rel. Fernando Antônio Tavernard Lima, j. 24/6/2024; TJDFT, 07013328420228070012, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 20/3/2023; TJDFT, 07343469220228070001, Rel. João Egmont, j. 4/10/2023.